Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VEDAÇÃO DAS LEIS 9.494/97 E 8.437/92. NÃO INCIDÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. REEXAME DA CONDIÇÃO DE PCD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não incidem as vedações insculpidas no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 e art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, quando o autor busca sua nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público.
2. O exame admissional, instituído com base no art. 18, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011, o qual prevê que “a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial”, refere-se unicamente ao exame de aptidão do candidato para fins de exercício do cargo e não autoriza nova avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração da condição de pessoa com deficiência.
3. A avaliação médica admissional não comporta reexame da condição clínica do nomeado para fins de enquadramento nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, devendo se restringir à análise de capacidade física e mental do candidato para o exercício do cargo.
4. Independentemente de acerto ou não do resultado da avaliação biopsicossocial levada a efeito pela banca examinadora, a considerar que a autora superou as fases do certame, tal como previsto no Edital, obtendo aprovação na condição de PcD, não há equívoco quanto ao reconhecimento liminar do seu direito à posse.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.